Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DOS ALUGUÉIS DE ENCARGOS VENCIDOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. INCLUSÃO. CABIMENTO. ART. 323 CPC.
1. Em ação de despejo cumulada com cobrança dos aluguéis inadimplidos, devem ser incluídas na condenação as parcelas que se vencerem e não forem pagas no curso do processo, até a efetiva devolução do imóvel.
2. Deu-se provimento ao apelo.